Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte agravante aos ID`s 53517820 a 53517823. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora